Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-80.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003172-80.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTO LEITE FERREIRA - CPF: 112.332.301-15 (EMBARGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO VERIFICADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, devendo a decisão judicial adequar-se à legislação vigente.

Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária, quando não convencionada ou prevista em lei específica, deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros legais corresponderão à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Havendo condenação pecuniária líquida ou liquidável, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e integrar o julgado, sem atribuição de efeitos infringentes ao mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003172-80.2024.8.11.0010

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

JUSTO LEITE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra acordão dessa Câmara (Id. 343537383), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra na sua forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

O embargante sustenta em suas razões que o acórdão deixou de observar questão de ordem pública relativa aos consectários legais incidentes sobre a condenação, sendo que a Lei no 14.905/2024, alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo que a correção monetária aplica o IPCA e os juros moratórios a taxa Selic, deduzido o IPCA.

Com relação aos honorários advocatícios argumenta que o acórdão incorreu em equívoco ao fixar os honorários advocatícios sem observar o artigo 85, §2o, do CPC, vez que em se tratando de ação condenatória, com fixação de indenização por danos morais, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, entre 10% e 20%, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado, determinando que os consectários legais observem a incidência da Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, após, os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros (SELIC deduzido o IPCA) previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A cobrança de serviços bancários mostra-se indevida, porquanto não comprovada a legitimidade da contratação, sobretudo diante da ausência de realização de prova grafotécnica por parte da requerida, em razão da impugnação da assinatura pelo consumidor.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte

adversa, por isso, merece ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé”.

Para tanto, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado, determinando que os consectários legais observem a incidência da Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, após, os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros (SELIC deduzido o IPCA) previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Considerando as razões recursais expostas no recurso, assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não configurando
reformatio in pejus
ou preclusão.

Com o advento da
Lei no 14.905/2024
, publicada em 01/07/2024, houve alteração substancial nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização monetária e juros de mora quando não convencionados.

O acórdão embargado manteve a sentença que fixou a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês. Todavia, imperioso integrar o julgado para determinar a observância da nova legislação civil, dada sua aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos jurídicos perfeitos e os períodos anteriores à sua vigência.

Nos termos da nova redação do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na ausência de índice convencionado ou previsto em lei específica, aplicar-se-á a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para a atualização monetária.

Quanto aos juros de mora, o art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela referida Lei, estabelece que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Dessa forma, os cálculos de liquidação deverão observar a incidência da Lei no 14.905/2024 a partir de sua vigência e eficácia plena, ajustando-se os índices conforme o comando legal superveniente.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

No tocante aos honorários advocatícios, o embargante pugna pela alteração da base de cálculo para "valor da condenação".

O acórdão manteve a sentença que fixou os honorários em "10% sobre o proveito econômico". Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2o, estabelece uma ordem de preferência para a fixação da verba honorária: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; ou (iii) valor atualizado da causa.

Considerando que no presente caso houve condenação líquida ou liquidável (restituição de valores na forma simples e R$ 5.000,00 de danos morais), a base de cálculo correta, técnica e preferencial é o valor da condenação.

A fixação sobre o proveito econômico é subsidiária, aplicável apenas quando não houver condenação pecuniária direta, o que não ocorre na espécie. Assim, deve ser sanada a imprecisão para determinar que os honorários incidam sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes quanto ao mérito da lide, para integrar o acórdão embargado e determinar que:

a) Em relação aos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre a condenação, deverá ser observada a Lei no 14.905/2024, aplicando-se, a partir de sua incidência, a variação do IPCA para a atualização monetária (art. 389, parágrafo único, CC) e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a título de juros legais (art. 406, § 1o, CC), ressalvada a aplicação dos índices anteriores para o período pretérito à nova lei; b) A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência seja o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026